Tribunal: CARF
Processo: 16004.000383/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000383/2008-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.829 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FRIGOSUL - FRIGORIFICO SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência, por matéria, de interpretação da
legislação tributária entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s).
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados, a divergência jurisprudencial não resta caracterizada, fato este
que prejudica o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000383/2008-81
Fl. 4064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 3.805/3.815) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1402-002.679 (fls. 3.668/3.679), que restou assim ementado:
PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, quando constatado dolo, fraude ou simulação do sujeito
passivo (STJ Primeira Seção de Julgamento, Resp 973.733/SC, Relator Ministro Luiz
Fux, julgado em 12/08/2009, DJ 18/09/2009).
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do CTN,
prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas
econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem
a capacidade de gerar a tributação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
Correta a apuração do resultado pela sistemática do lucro arbitrado quando não
apresentados os elementos da escrituração concernentes à apropriação das receitas
tributadas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Mostra-se pertinente a imputação da multa qualificada quando demonstrada nos autos a
ocorrência de situações enquadradas no art. 71, da Lei no 4.502/64.
Por bem resumir o litígio, reproduzo o relato constante do despacho de fls.
4.012/4.017:
Trata o presente processo de lançamento fiscal em face da empresa acima identificada,
para cobrança de IRPJ e seus reflexos, apurado durante procedimento relativo aos anos-
calendário de 2002 a 2006.
Foram lançados os valores relacionados a seguir, os quais consolidados na data da
lavratura do auto de infração, entre multa de ofício e juros moratórios resultaram no
valor de R$ 32.128.536,61 (trinta e dois milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e
trinta e seis reais e sessenta e hum centavos).
(...)
Foram incluídas no polo passivo da autuação como responsáveis solidárias, as empresas
Sebo Jales Indústria e Comércio de Produtos Animais Ltda e Fuga Couros S/A.
Cientificados do Auto de Infração, o Sujeito Passivo e solidários apresentaram
impugnação total ao lançamento.
Fl. 4065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Em sessão de 14/11/2008, a DRJ/Campo Grande/MS proferiu decisão através do
Acórdão n.o 04-15.970 da 2a Turma (efls. 1.784/1.807), considerando procedente em
parte o lançamento:
(...)
Resumidamente, foram cancelados os créditos tributários de PIS e COFINS relativos
aos fatos geradores ocorridos de 31/01/2002 a 30/11/2002, mantendo-se os demais
lançamentos inclusive a responsabilização tributária dos solidários.
Prosseguindo, a empresa e solidários foram cientificados do Acórdão de Impugnação,
vindo a opor Recurso Voluntário ao CARF - Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, sendo o processo enviado àquele Órgão.
Em 06/03/2013, através da Resolução n.o 1402-000.175 da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF (efls. 3.580/3.591), o julgamento é
convertido em diligência por unanimidade de votos.
Cumprida as diligências requeridas, os autos retornam ao CARF para prosseguimento
do julgamento (Despacho de Encaminhamento de efl. 3.660).
Em Sessão Plenária de 25/07/2017, foram julgados os Recursos Voluntários,
proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-002.679 (e-fls
3.668/3.679), assim ementado:
(...)
Em suma, cancelou-se por decadência o lançamento de IRPJ e CSLL referente aos 1o, 2o
e 3o trimestres de 2002, mantendo-se os demais. Foi dado provimento ainda para a
exclusão das empresas arroladas como responsáveis solidárias da relação jurídico-
tributária.
A Fazenda Nacional manifestou ciência do referido Acórdão à efl. 3.681.
Na sequência, o Sujeito Passivo formalizou Embargos de Declaração (efls.
3.732/3.743), rejeitados em caráter definitivo através do Exame de Admissibilidade de
04/02/2019 da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento (efls.
3.784/3.791).
Prosseguindo, o Sujeito Passivo opôs Recurso Especial de Divergência (efls.
3.805/3.815) arguindo duas matérias, quais sejam:
• Arbitramento do Lucro; e,
• Duplicidade/Compensação de Tributos
No Exame de Admissibilidade de 09/08/2019 (efls. 3.922/3.928), foi admitido em parte
o Recurso Especial no que se refere apenas a segunda matéria: “duplicidade e
compensação de tributos”.
A matéria não admitida - “arbitramento do lucro” - foi objeto de agravo por parte do
Sujeito Passivo (efls. 3.933/3.939), REJEITADO em caráter definitivo através do
Despacho de 21/02/2020 (efls. 3.949/3.953).
Mais precisamente, a caracterização da alegada divergência quanto à matéria
“duplicidade/compensação de tributos” foi assim motivada em juízo prévio de admissibilidade:
(...)
(2) “duplicidade e compensação de tributos”
Fl. 4066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
No que se refere ao processo de execução fiscal, o procedimento de registrar os valores
em DCTF para provocar a execução contra a PANTANEIRA só agrava a situação dos
envolvidos, pois demonstra uma tentativa de desviar a atenção das autoridades
tributárias em relação aos fatos apurados e desonerar a autuada a qualquer custo.
Sob esse aspecto, o ônus perante a execução fiscal de assumir dívidas tributárias que,
no entendimento do Fisco, pertencem a terceiros, deve ser assumido integralmente pela
PANTANEIRA, e não tem qualquer impacto no presente julgamento.
Acórdão paradigma no 2401-005.825, de 2018:
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO RECOLHIDO
NA PESSOA JURÍDICA. MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE.
Cabível a dedução, no lançamento de ofício do imposto de renda da pessoa física antes
da inclusão dos acréscimos legais, com relação aos valores arrecadados de mesma
natureza a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi
desclassificada e considerada rendimentos tributáveis auferidos pela pessoa física.
Acórdão paradigma no 2201-003.616, de 2017:
SIMPLES
NACIONAL.
EMPRESA
INTERPOSTA.
APROVEITAMENTO
DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL.
Tendo a fiscalização atribuído a condição de Sujeito Passivo da relação jurídica
tributária à empresa que originalmente era a encomendante dos produtos fabricados
pelas pessoas jurídicas consideradas interpostas pessoas, as contribuições patronais
previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do SIMPLES por estas últimas,
devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário. Inteligência da Súmula
CARF 76.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o ônus, perante a
execução fiscal, de assumir dívidas tributárias que, no entendimento do Fisco,
pertencem a terceiros, deve ser assumido integralmente pela PANTANEIRA, e não tem
qualquer impacto no presente julgamento, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 2401-005.825, de 2018, e 2201-003.616, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, ser cabível a dedução, no lançamento de ofício do imposto de
renda da pessoa física antes da inclusão dos acréscimos legais, com relação aos
valores arrecadados de mesma natureza a título de imposto de renda da pessoa
jurídica, cuja receita foi desclassificada e considerada rendimentos tributáveis
auferidos pela pessoa física (primeiro acórdão paradigma) e que, tendo a fiscalização
atribuído a condição de Sujeito Passivo da relação jurídica tributária à empresa que
originalmente era a encomendante dos produtos fabricados pelas pessoas jurídicas
consideradas interpostas pessoas, as contribuições patronais previdenciárias, mesmo
que recolhidas na sistemática do SIMPLES por estas últimas, devem ser aproveitadas
quando do lançamento tributário (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Fl. 4067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Os autos, então, foram a mim distribuídos para análise do recurso especial.
Em seguida, e após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, a contribuinte
apresentou petição (fls. 4.050/4.063), onde alega a existência de fato novo. Nas suas palavras:
(...)
DO FATO NOVO
Face o balizamento legal acima citado --- repita-se, de aplicação subsidiária na
condução do procedimento administrativo --- cabe trazer ao conhecimento do julgador
“Fato Novo” de extrema relevância no deslinde da causa, na medida em que,
finalmente, a Procuradoria da Fazenda Nacional reconheceu expressamente a existência
fática, jurídica e patrimonial da empresa “Pantaneira” que, tida até então como
“Laranja”, pessoa jurídica que se prestou para embasar e dar sustentação, via
arbitramento de lucro, ao Lançamento dirigido contra a empresa “Frigosul”, ora
Recorrente.
Mais precisamente, o Fato Novo - reconhecimento expresso da existência fática,
jurídica e patrimonial da empresa “Pantaneira”, se deu na propositura perante a 1a Vara
Federal de Jales (SP) da Ação de “Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica - Processo n.o 0000224- 44.2018.4.03.6124, que corre em apenso/por
dependência na Ação de Execução Fiscal - Processo n.o 0000687-54.2016.403.6124, na
mesma Vara Federal, ao argumento de que a “Pantaneira” integraria “Grupo
Econômico” capitaneado pela Fuga Couros S/A, buscando, sem sombra de dúvida, tão
só arrestar patrimônio daquela arrepara garantir a referida Execução Fiscal que tem
como “Executada” a empresa “Fuga Couros Jales Ltda”, sendo certo, também, que a
“Pantaneira”:
Sofreu “Arresto” de bens, foi incluída no “Polo Passivo” e teve determinada
sua “Citação” por carta precatória.
assertiva essa confirmada pelas manifestações fiscais --- cita a Requerente, a guisa
de exemplo, a Informação EREC/SRRF01/DF n. 140/2020, de 15 de maio de 2020 -
-- através da qual pretendem os Publicanos, via imputação, justamente, “... o
aproveitamento/compensação dos tributos pagos/arrecadados em nome da
empresa Pantaneira, considerada neste processo, pessoa interposta da empresa
fiscalizada – Frigosul, cujos tributos foram apurados em decorrência das receitas
omitidas pela Pantaneira e lançadas na empresa fiscalizada – Frigosul.”
(...)
DOS PEDIDOS
Assim, com as presentes considerações e diante do “Fato Novo” trazido ao
conhecimento deste d. Colegiado, de inegáveis importância e relevância (verdade
material) - tal como cabalmente demonstrado e comprovado, espera e confia a
recorrente que:
- Seja intimada a douta Procuradoria que atua no CARF para que se
manifeste acerca de todo o acima exposto e, ato continuo,
- Seja o processo “chamado a ordem” para tornar “Nulas” todas as decisões
administrativas prolatadas com base em premissa falsa, inclusive a da
Delegacia da Receita Federal de Julgamentos (DRJ), devendo esta última
reapreciar o feito levando em conta o “Fato Novo” aqui noticiado.
Fl. 4068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

e, finalmente, alternativamente, na remotissima hipótese de que restem superados os
pedidos acima deduzidos – o que se admite tão somente para argumentar face o
principio da eventualidade da defesa --- aguarda a Recorrente, pelo menos:
- Sejam, pelo menos, imputados no crédito tributário relativo à empresa
“Frigosul” todos os pagamentos comprovadamente efetuados pela empresa
“Pantaneira”, afastada toda cobrança indevida derivada do arbitramento de lucro
realizado, esse, agora, reconhecidamente irregular, repita-se.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), que assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Nota-se que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o entendimento da
jurisprudência administrativa federal acerca de uma mesma matéria, não se prestando, na
verdade, como uma terceira instância recursal. É por isso que se diz que o dissenso interpretativo
Fl. 4069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

não se estabelece em matéria de prova, mas sim em face da interpretação da mesma legislação
tributária.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que sobre
uma base fática equivalente (ou comparável), tenha se atribuído um desfecho diferente por
aplicadores do Direito que compõem Colegiados distintos.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto
entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o
racional empregado na decisão tomada como paradigma reformaria o acórdão recorrido, caso a
matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma potencial solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não há que se falar
em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial. Isso ocorre, por exemplo, na hipótese da
comparação das decisões sinalizar que as conclusões jurídicas são diversas em função de
situações ou arcabouços fáticos dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita.
Feitas essas considerações, passaremos a analisar o cabimento do recurso especial
quanto à matéria admitida (duplicidade/compensação de tributos), levando em conta que o
presente Julgador, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não vislumbrou a ocorrência de
nenhum “fato novo”, afinal a existência das referidas ações judiciais já havia sido informada
neste processo, não restando demonstrado nenhum ato superveniente que a meu ver prejudique
ou interfira no presente julgamento.
Pois bem.
A Recorrente sustenta existir dissídio jurisprudencial em relação à necessidade de
“compensar” (abater) os tributos da empresa “Pantaneira” - cujas receitas serviram de base para

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
915.341/DF. Sessão de 04/05/2018.
Fl. 4070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

o arbitramento do lucro neste processo, tendo em vista a constatação fiscal de que tal empresa
teria figurado como interposta pessoa (“LARANJA”) em suas operações – com os tributos
apurados de ofício e que lhe são ora exigidos.
Mais precisamente, de acordo com o Apelo:
(...)
Neste tópico, é solar o descompasso do Acórdão recorrido com seus próprios
fundamentos (Fatos), na medida em que dá entendimento que a empresa “Pantaneira”
seria “Laranja”, ao mesmo tempo em que, em relação aos tributos pagos por ela, lhe dá
um tratamento como se “terceiro” fosse para, de forma contraditória, negar a
duplicidade da exigência e recusar a “Compensação” dos tributos pagos por ela que,
aliás, são da mesma espécie. Vejamos o que diz a esse respeito o Acórdão recorrido:
(fls. 7 e 8 do Acórdão Recorrido)
No que se refere ao processo de execução fiscal, o procedimento de registrar os valores
em DCTF para provocar a execução contra a PANTANEIRA só agrava a situação dos
envolvidos, pois demonstra uma tentativa de desviar a atenção das autoridades
tributárias em relação aos fatos apurados e desonerar a autuada a qualquer custo.
Sob esse aspecto, o ônus perante a execução fiscal de assumir dívidas tributárias que no
entendimento do Fisco pertencem a terceiros devem ser assumidos integralmente pela
PANTANEIRA, e não tem qualquer impacto no presente julgamento.
Em outras palavras, a “Omissão de Receita” identificada na “Pantaneira” e tida pelo
fisco como omissão da recorrente - Frigosul, não é a mesma posição mantida em relação
às dívidas tributárias pagas pela mesma “Pantaneira” sobre a mesma pretendida
“Omissão”, ou seja, em um primeiro momento ela - Pantaneira seria a Frigosul e, em
outro momento, seria um “terceiro” estranho ao ocorrido - tudo para, ao arrepio da
lógica, concluir que não haveria qualquer impacto no julgamento, o que constitui
verdadeiro “paradoxo” - utilizado apenas para negar, não só a “duplicidade” de
exigência, mas também a devida e sempre refutada “Compensação” dos tributos
efetivamente recolhidos.
- 1a Divergência
Não foi esse o caminho encontrado pelo Acórdão n.o 2401-05.825 que, constatando
recolhimentos sobre a mesma “Base”, ainda que por pessoas distintas, reconheceu a
“duplicidade” havida e, na sequência, promoveu a devida compensação/dedução dos
valores efetivamente pagos - mesmo porque da mesma espécie. Vejamos o que diz o
acima referido julgado:
Acórdão n.o 2401-005.825 - (Doc. 04)
Ementa:
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
DA
PESSOA
FÍSICA.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTO
RECOLHIDO NA PESSOA JURÍDICA. MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE.
Cabível a dedução no lançamento de ofício do imposto de renda da pessoa física, antes
da inclusão dos acréscimos legais, com relação aos valores arrecadados de mesma
natureza a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada
e considerada rendimentos tributáveis auferidos pela pessoa física.
Fundamentação - (Ver: fls. 30 do Acórdão)
No que toca à compensação de valores pagos na pessoa jurídica, cabe a dedução do
lançamento fiscal tão somente em relação aos valores arrecadados a título de imposto
Fl. 4071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

de renda das pessoas jurídicas, cuja receita foi desclassificada e considerada
rendimentos auferidos pela pessoa física.
De fato, é razoável a dedução dos eventuais recolhimentos de mesma natureza
efetuados a título de imposto de renda pela SGR Consultoria Empresarial Ltda. e/ou
Rodrigues e Advogados Associados S/S, tendo em conta, nesse raciocínio, o tributo
exigido da pessoa física no presente auto de infração, reconhecendo-se que parte dele
foi efetivamente pago, ainda que por outrem.
- 2a divergência
Novamente, em linha diametralmente oposta, temos agora que o Acórdão n.o 2201-
003.616, ainda mais específico porque envolve “empresa interposta” que, embora não
seja verdade, é o que posto pela fiscalização, contemplou a possibilidade, em nome do
princípio “venire contra factum proprium”, de admitir a compensação/redução da
exigência, em respeito à moralidade pública. Vejamos o que diz o acima referido
Acórdão:
Acórdão n.o 2201-003.616 - (Doc. 05)
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL.
Tendo a fiscalização atribuído a condição de Sujeito Passivo da relação jurídica
tributária à empresa que originalmente era a encomendante dos produtos fabricados
pelas pessoas jurídicas consideradas interpostas pessoas, as contribuições patronais
previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do SIMPLES por estas últimas,
devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário. Inteligência da Súmula
CARF 76.
Fundamentação - (Ver: fls. 14 e 18 do Acórdão)
A recorrente pede que seja autorizada a compensação dos valores que teriam sido pagos
pelas empresas Calçados HJSB Ltda. E Calçados HVE Ltda., sob pena de
locupletamento indevido da União.
...
Penso, entretanto, que nesse aspecto assiste razão à recorrente, e o faço com base nos
argumentos que são muito bem expostos pelo Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira
no Acórdão no 2201-003.371, que adoto como razões de decidir:
...
Nesse caso, a autorização da compensação encontra respaldo também no princípio que
veda atuação contraditória – venire contra factum proprium - medida moralizante que
se aplica ao particular e também à administração pública.
Diante do que colocado, nem se diga que a divergência inexistiria porque o Acórdão
trazido como “Paradigma” se refere a empresa do “Simples” e que o tema de fundo diga
respeito à “Contribuições Previdenciárias”, isto porque o tema que importa é a
“Compensação/Redução” de valores recolhidos sobre a mesma base - mesmo que por
outra “Empresa”, ainda que “Interposta”, que é a situação da “Pantaneira” como
defendido pelo fisco para lançar a pretensa “omissão” na recorrente – Frigosul.
(...)
Nesse contexto, é importante não perder de vista que o recurso voluntário da
contribuinte foi, em um primeiro momento, convertido em diligência pelo CARF (Resolução no
1402-000.175 – fls. 3.580/3.591), nos seguintes termos:
Fl. 4072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

(...)
Conforme relatado, a exigência decorre de omissão de receitas mediante utilização de
outra empresa para realizar as operações da contribuinte.
Após o recurso voluntário deste processo, foi apresentada farta documentação,
protocolada em 22/12/2011 junto ao CARF, no intuito de comprovar que essa outra
empresa utilizada pela autuada, a PANTANEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES E DERIVADOS LTDA, não só tem vida própria, como também declarou o
IRPJ e Contribuições devidas e que estaria. Logo, as exigências em nome da
FRIGOSSUL
seriam
indevidas
(vide
processos
15868.000341/2009-07
e
11030.001711/2009-15)
Consoante asseverado pela recorrente, a Pantaneira sempre esteve ativa junto Receita
Federal, tendo inclusive apresentado declarações retificadoras em 2010, cujos débitos
foram objeto de parcelamento.
Uma vez que no presente processo o que se exige são os tributos sobre as receitas que
teriam sido tributadas pela empresa Pantaneira, cumpre converter o julgamento em
diligência para que a Fiscalização da Receita Federal analise a documentação
juntada após a interposição do recurso voluntário, faça as verificações que entender
pertinente para apurar a verdade dos fatos e, ao final, elabore relatório consubstanciado
sobre os trabalhos realizados.
A contribuinte deverá ser cientificada dos resultados da diligência para, se desejar,
manifestar-se nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
Tendo isso em vista, a autoridade fiscal responsável, em um primeiro momento,
lavrou o Termo de fls. 3.594/3.605, que apesar de dizer respeito a outras autuações de empresas
do mesmo grupo econômico que se valeram da pessoa interposta, registra o não processamento e
à falta de confiabilidade e de idoneidade das declarações acessórias que teriam amparado o
alegado direito de abatimento da contribuinte, bem como sugere que tudo não passou de uma
tentativa dos representantes do sujeito passivo de “ludibriar o FISCO e também induzir a erro os
julgadores do CARF”.
Especificamente quanto a este processo, foi elaborado o Relatório Conclusivo de
fls. 3.624/3.628, no qual a autoridade fiscal responsável afirmou que as declarações que teriam
sido apresentadas pela Pantaneira “não servem como prova de qualquer justificativa”, sendo
fruto da própria simulação que teria se valido a Recorrente para omitir receitas.
Diante dessas informações, e não acatando a alegação de nulidade da diligência
invocada pela contribuinte (cf. Manifestação de fls. 3.632/3.637), o Colegiado a quo, por
unanimidade de votos, não acatou o pleito de “compensação” (abatimento) da Recorrente.
Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
(...)
Na Resolução 1402-000.175 foi estabelecido o encaminhamento do processo à Unidade
Local para que fossem examinados os documentos trazidos aos autos em
complementação à peça recursal.
Tais documentos correspondem à Declarações retificadoras (DIPJ/DCTF/DACON)
referentes aos anos-calendário 2004, 2005 e 2006 da empresa PANTANEIRA,
Fl. 4073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

entregues após o término do procedimento fiscal; e cópia de alguns elementos do
processo de execução fiscal referente aos débitos informados nessas Declarações.
Hoje, melhor refletindo, entendo que não caberia a Resolução nos termos formulados.
As Declarações apresentadas não são elementos hábeis a servirem de contraponto à
autuação. Em primeiro lugar porque não vieram acompanhadas da documentação
comprobatória. Simplesmente foram preenchidas justamente com o registro dos valores
de que tratam as presentes autuações sem a apresentação de qualquer elemento de prova
que demonstrasse a efetiva existência da empresa e, mais importante, que esclarecesse
as operações mercantis que teria realizado para auferir tais receitas.
Foi justamente a ausência de comprovação da realização de qualquer atividade, bem
como o fluxo financeiro direcionado pela PANTANEIRA à FRIGOSUL (recorrente),
que gerou o entendimento fiscal no sentido de que as receitas registradas naquela
pertenciam na verdade a essa última.
Assim, as conclusões fiscais não podem ser elididas pela simples apresentação das
Declarações.
Em segundo lugar, pesa contra a defesa o fato de as Declarações terem sido
apresentadas após o término do procedimento fiscal. É jurisprudência pacífica nesta
Corte que nessa hipótese os dados nelas informados não têm o condão de afetar o
lançamento de ofício. A Súmula CARF no 33 é cristalina;
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
No que se refere ao processo de execução fiscal, o procedimento de registrar os valores
em DCTF para provocar a execução contra a PANTANEIRA só agrava a situação dos
envolvidos, pois demonstra uma tentativa de desviar a atenção das autoridades
tributárias em relação aos fatos apurados e desonerar a autuada a qualquer custo.
Sob esse aspecto, o ônus perante a execução fiscal de assumir dívidas tributárias que no
entendimento do Fisco pertencem a terceiros devem ser assumidos integramente pela
PANTANEIRA, e não tem qualquer impacto no presente julgamento.
Corroboro, destarte, as alegações do Relatório de diligência.
Como se nota, a decisão recorrida acatou a tese de omissão de receita pelo uso de
empresa interposta, bem como afastou o alegado direito da empresa de compensar os tributos
“pagos” (na verdade, tributos supostamente declarados em nome da empresa “laranja”) porque a
documentação apresentada (prova) foi considerada totalmente insuficiente para legitimar essa
pretensão, além do que sequer poderia ser aceita à luz da Súmula CARF no 33.
Verifica-se, assim, que a Turma Julgadora, em suas razões de decidir, também
fundamentou a negativa do pleito da contribuinte em razão de entendimento sumulado no CARF
no sentido de desconsiderar as declarações que teriam sido entregues.
Esse fundamento, ressalte-se, não foi (pre)questionado nem em sede de embargos
(fls. 3.732/3.743) e nem no apelo especial, o que já prejudica o próprio conhecimento recursal à
luz do RICARF3.

3 RICARF. Art. 67. § 3o - Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 4074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Mas, não é só.
Da análise dos paradigmas, também entendo que a alegada divergência
jurisprudencial não restou caracterizada em face da ausência de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos. Senão, vejamos:
No primeiro paradigma (Acórdão no 2401-005.825 – fls. 3.846/3.876), a
“compensação em razão de duplicidade” foi admitida sob a premissa de que as receitas
imputadas à pessoa física já haviam sido tributadas na empresa da qual o autuado seria sócio.
Naquele caso restou demonstrado que o faturamento das notas fiscais dos serviços
considerados simulados foi efetivamente tributado pela empresa. Considerando, então, que as
receitas imputadas à pessoa física já havia sido submetida à incidência dos tributos da sua pessoa
jurídica, esses tributos puderam ser abatidos do lançamento.
Aqui, diferentemente, não houve comprovação de que a empresa considerada
interposta de fato recolheu tributos sobre as receitas consideradas omitidas, tendo o Colegiado
negado o pretenso direito de abatimento, repita-se, por desconsiderar as declarações que teriam
sido entregues pela empresa interposta.
Já o segundo paradigma (Acórdão no 2201-003.616 – fls. 3.878/3.898) a estrutura
desqualificada envolveu caso de alocação de funcionários próprios em empresas de fachada
inscritas no Simples, buscando-se, com isso, uma redução indevida de encargos previdenciários
devidos pela empresa autuada ao indevidamente “terceirizar” essas contratações.
Nesse segundo precedente, o voto condutor favorável à “compensação” adotou,
como razões de decidir, os argumentos constantes do Acórdão no 2201-003.371, in verbis:

Fl. 4075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.829 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Como se vê, a “compensação” foi admitida por esse julgado apenas em relação às
contribuições previdenciárias efetivamente recolhidas no regime simplificado pelas empresas
interpostas, sob amparo da inteligência da Súmula CARF no 76.
Trata-se, portanto, novamente de situação fático-jurídica que não guarda
semelhança com a presente para o fim pretendido pela Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 4076
DF CARF MF
Documento nato-digital